Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EQUACIONAMENTO. AUMENTO DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIA. CONFISSÃO DE ATO ILÍCITO. ACORDO DE LENIÊNCIA. ART. 16, III, DA LEI No 12.846/2013. REPERCUSSÃO NO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. MUTUALISMO. SOLIDARIEDADE ENTRE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. ARTS. 19, II E 21, CAPUT, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. AÇÃO REGRESSIVA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA EM FACE DO FUNDO GESTOR. POSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. ARTS. 186, 187 E 927, CC. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECRÉSCIMO DE PADRÃO DE VIDA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão da sociedade gestora do fundo de previdência, em sede de procedimento de acordo de leniência, nos termos do art. 16, III, da Lei no 12.846/2013, por si só, não enseja o dever de indenizar ao segurado de perdas materiais decorrentes da necessidade de equacionar o plano, sem prejuízo da ação regressiva da entidade de previdência privada em face do fundo gestor dos recursos financeiros, nos termos do art. 21, caput, da Lei Complementar no 109/2001.
2. Em razão da facultatividade de adesão (CF, Art. 202, caput) aos planos de previdência privada complementar e considerando o mutualismo e a solidariedade entre patrocinadores, participantes e assistidos que devem permear a execução de contratos cativos de longa duração, como os destes planos, o segurado, também, é responsável por contribuições extraordinárias, como aquelas advindas de deficits financeiros, destinadas ao equacionamento das reservas financeiras, nos termos do arts. 19, parágrafo único, II e 21, § 1o, ambos, da Lei Complementar no 109/2001, inaperfeiçoando-se, assim, o silogismo necessário para fazer nascer o dever de indenizar, por dano material, pois não há ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 187 e 927, todos, do Código Civil.
3. Ausente nos autos a demonstração inequívoca do dano extrapatrimonial, constando apenas alegação genérica quanto ao decréscimo do padrão de vida do segurado, decorrente do dever legal de equacionar financeira e atuarialmente o plano de previdência privada complementar contratado, a qual não se coaduna com elevados gastos com tratamentos odontológicos e aplicações financeiras, inexiste dever de indenizar por danos morais.
4. Uma vez requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício, ante o aperfeiçoamento da preclusão lógica.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Sentença mantida.